Tribunal: TJDFT
Processo: 0742438-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0742438-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: MOHAMAD SAID RAFIH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Larissa Waldow de Souza Baylao e Outros contra decisão proferida pela MMa Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas Serp-Jud e SisbaJud. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verificou-se que foi proferida sentença nos autos de origem (ID no 252206496), que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com base nos arts. 487, II e 924, V, do CPC. Dessa forma, ante a superveniência de sentença, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora